Tribunal: STF
Processo: ARE 1288238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. PRELIMINAR POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ABORDOU COM EXPOSIÇÃO DE TODOS OS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS NECESSÁRIOS A FUNDAMENTAR A CONCLUSÃO ADOTADA. AUTOR ALEGA QUE FOI IMPEDIDO DE EXERCER A SUA PROFISSÃO COMO TAXISTA PELO PERÍODO DE 122 DIAS, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DA SUA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, DECORRENTE DE SUPOSTA ATITUDE FRAUDULENTA DE LOCADORA DE VEÍCULOS, ONDE O DETRAN E A URBS FORAM CONIVENTES COM OS ATOS PERPETRADOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO REALIZADO POR TERCEIRO, EM QUE O AUTOR FORNECEU A CNH À EMPRESA E ASSINOU O “TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS RÉUS. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PELO DETRAN QUE TEVE COMO FUNDAMENTO A IRREGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO SEU ENDEREÇO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. FIXAÇÃO SUCUMBENCIAL QUE ATINGIU O LIMITE ESTABELECIDO NO § 3º DO CPC. OBSERVÂNCIA AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII e LII; 37, § 6º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente